Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MONITÓRIA. RITO PRÓPRIO E INCOMPATÍVEL COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL.
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, possui dois parâmetros, o valor da causa e a matéria. Além disso, é necessário verificar se o rito da ação proposta é compatível com o rito dos juizados especiais, que tem como princípios norteadores a oralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade.
2. A ação monitória possui rito especial próprio, previsto nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, incompatível com o rito dos juizados especiais.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.